Tribunal: TJSP
Processo: 2358061-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg para tratamento de Dermatite Atópica Grave, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de requisitos para a tutela e que o medicamento é

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg para tratamento de Dermatite Atópica Grave, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de requisitos para a tutela e que o medicamento é experimental e não previsto no rol da ANS. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do medicamento pelo plano de saúde é abusiva, considerando a indicação médica e o registro do medicamento na Anvisa. III. Razões de Decidir 3. O contrato deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98. A negativa de cobertura é abusiva, pois há indicação médica expressa e o medicamento possui registro na Anvisa. A multa diária fixada é desarrazoada e deve ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa, conforme o artigo 537, § 1o, do CPC. IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento com indicação médica e registro na Anvisa é abusiva. 2. A multa diária deve ser razoável e proporcional, evitando enriquecimento sem causa.